Tribunal: TJPA
Processo: 0006818-68.2008.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2022-05-27

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. CONCUSSÃO. APELAÃÃO DOS RÃUS VIVALDO DE JESUS BARRA JÃNIOR E MARCUS VICTOR TRINDADE PALHA. PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL EM FACE DOS APELANTES. NÃO ACOLHIMENTO.1. Se da leitura da peÃ§a acusatÃ3ria exsurge a descriÃ§Ã£o da situaÃ§Ã£o fÃ¡tica que ensejou o evento delituoso, com todas as circunstÃ¢ncias que o envolveu e com a indicaÃ§Ã£o dos rÃ©us Marcus e Vivaldo como uns dos autores do fato, alÃ©m da norma penal incriminadora em que se insere a conduta praticada pelos acusados, possibilitando o exercÃcio da ampla defesa, nÃ£o hÃ¡ que se falar em inÃ©pcia da denÃºncia alegada pelas defesas dos recorrentes nas razÃμes recursais.PRELIMINAR DE AUSÃNCIA DE FUNDAMENTAÃÃO DA SENTENÃA EM FACE DOS RECORRENTE MARCUS VICTOR TRINDADE PALHA. NÃO OCORRÃNCIA. PROCESSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.1. A fundamentaÃ§Ã£o concisa da decisÃ£o nÃ£o se confunde com a ausÃªncia de fundamentaÃ§Ã£o, ou mesmo com fundamentaÃ§Ã£o deficiente, quando se verifica que o Juiz enfrentou todos os argumentos e assuntos deduzidos pelas partes com relevÃ¢ncia para a soluÃ§Ã£o dada Ã causa. Assim, nÃ£o hÃ¡ de se cogitar de nulidade da sentenÃ§a e nem de ofensa Ã regra do art. 489, Â§ 1Âº, do CÃ3digo Processo Civil.PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÃÃES TELEFÃNICA SUSCITADA PELO APELANTE VIVALDO DE JESUS BARRA JÃNIOR. NÃO ACOLHIMENTO. 1. A prova emprestada, considerada ilegal pela defesa do recorrente, foi colhida licitamente no processo de origem e compartilhada nestes autos por meio de autorizaÃ§Ã£o da autoridade competente, conforme verifico Ã s fls. 17/18, isto Ã©, pelo JuÃzo da 3Âª Vara Federal â SeÃ§Ã£o judiciÃ¡ria do ParÃ¡, da lavra do Juiz Federal Substituto daquela Vara Especializada.PLEITO DE ABSOLVIÃÃO EM FACE DOS APELANTES ROBSON BEZERRA TEIXEIRA E MÃRIO SÃRGIO MARTINS RODRIGUES. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR NÃO EXERCEREM CARGO PÃBLICO. INVIABILIDADE. 1. Diante da associaÃ§Ã£o dos agentes Robson Bezerra e MÃ¡rio SÃ©rgio com funcionÃ¡rios os pÃºblicos Vivaldo de Jesus Barra JÃºnior e Marcus Victor Trindade Palha, que na condiÃ§Ã£o de policial civil exigia vantagem indevida, a elementar do crime de concussÃ£o comunica-se ao partÃcipe do crime que nÃ£o ostenta a mesma condiÃ§Ã£o funcional, assim, inviÃ¡vel Ã© o pleito de absolviÃ§Ã£o do acusados.PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO DOS RÃUS MARCUS VICTOR TRINDADE PALHA E VIVALDO DE JESUS BARRA JÃNIOR. AUSÃNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÃNCIA. PROVAS CONCRETA DA PARTICIPAÃÃO DOS ACUSADOS NA EMPREITADA CRIMINOSA. 1. Devidamente apuradas a autoria e materialidade do crime de concussÃ£o (art. 316, do CÃ3digo Penal, nÃ£o hÃ¡ falar em absolviÃ§Ã£o por negativa de autoria, unicamente porque os rÃ©us negaram a prÃ¡tica delituosa, tampouco por insuficiÃªncia de provas quando o conjunto probatÃ3rio, de modo plausÃvel e indene de dÃºvidas, revela a ocorrÃªncia fÃ¡tica da conduta delituosa. 2. Restando demonstrada atravÃ©s das provas coligidas no curso da instruÃ§Ã£o, especialmente a testemunhal, a ocorrÃªncia do crime de concussÃ£o mostra-se correta a sentenÃ§a condenatÃ3ria prolatada pelo JuÃzo de primeiro grau.PLEITO DE REDUÃÃO DA PENA-BASE AO MÃNIMO LEGAL EM FACE DOS RÃUS ROBSON BEZERRA TEIXEIRA, MÃRIO SÃRGIO MARTINS RODRIGUES, VIVALDO DE JESUS BARRA JÃNIOR E MARCUS VICTOR TRINDADE PALHA. EXACERBAÃÃO. OCORRÃNCIA. VIABILIDADE.1. ViÃ¡vel a reforma da dosimetria da pena imposta aos apelantes em face do crime de concussÃ£o, vez que a maioria das circunstÃ¢ncias judiciais foram favorÃ¡veis aos acusados, devendo a pena-base ser redimensionada para um patamar prÃ3ximo ao mÃ©dio, ou seja, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o.2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0006818-68.2008.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA (1ª VARA PENAL)
APELANTE: VIVALDO DE JESUS BARRA JÚNIOR (
Adv. Jânio Souza Nascimento)
APELANTES: ROBSON BEZERRA TEIXEIRA E MÁRIO SÉRGIO MARTINS RODRIGUES (
Adv. Gleyce kelly Souza da Silva)
APELANTE: MARCUS VICTOR TRINDADE PALHA
(Adv. Eduardo Neves Lima Filho)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CONCUSSÃO.
APELAÇÃO DOS RÉUS VIVALDO DE JESUS BARRA JÚNIOR E MARCUS VICTOR TRINDADE PALHA
. PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL EM FACE DOS APELANTES. NÃO ACOLHIMENTO.
1. Se da leitura da peça acusatória exsurge a descrição da situação fática que ensejou o evento delituoso, com todas as circunstâncias que o envolveu e com a indicação dos réus
Marcus e Vivaldo
como uns dos autores do fato, além da norma penal incriminadora em que se insere a conduta praticada pelos acusados, possibilitando o exercício da ampla defesa, não há que se falar em inépcia da denúncia alegada pelas defesas dos recorrentes nas razões recursais.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA EM FACE DOS RECORRENTE
MARCUS VICTOR TRINDADE PALHA.
NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
1. A fundamentação concisa da decisão não se confunde com a ausência de fundamentação, ou mesmo com fundamentação deficiente, quando se verifica que o Juiz enfrentou todos os argumentos e assuntos deduzidos pelas partes com relevância para a solução dada à causa. Assim, não há de se cogitar de nulidade da sentença e nem de ofensa à regra do art. 489, § 1º, do Código Processo Civil.
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICA SUSCITADA PELO APELANTE
VIVALDO DE JESUS BARRA JÚNIOR.
NÃO ACOLHIMENTO.
1.

A prova emprestada, considerada ilegal pela defesa do recorrente, foi colhida licitamente no processo de origem e compartilhada nestes autos por meio de autorização da autoridade competente, conforme verifico às fls. 17/18, isto é, pelo Juízo da 3ª Vara Federal - Seção judiciária do Pará,

da lavra do Juiz Federal Substituto daquela Vara Especializada.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM FACE DOS APELANTES
ROBSON BEZERRA TEIXEIRA E MÁRIO SÉRGIO MARTINS RODRIGUES
. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR NÃO EXERCEREM CARGO PÚBLICO. INVIABILIDADE.
1. Diante da associação dos agentes Robson Bezerra e Mário Sérgio com funcionários os públicos Vivaldo de Jesus Barra Júnior e Marcus Victor Trindade Palha, que na condição de policial civil exigia vantagem indevida, a elementar do crime de concussão comunica-se ao partícipe do crime que não ostenta a mesma condição funcional, assim, inviável é o pleito de absolvição do acusados.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS
MARCUS VICTOR TRINDADE PALHA E VIVALDO DE JESUS BARRA JÚNIOR.
AUSÊNCIA DE PROVAS
.
NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS CONCRETA DA PARTICIPAÇÃO DOS ACUSADOS NA EMPREITADA CRIMINOSA.

1. Devidamente apuradas a autoria e materialidade do crime de concussão (art. 316, do Código Penal, não há falar em absolvição por negativa de autoria, unicamente porque os réus negaram a prática delituosa, tampouco por insuficiência de provas quando o conjunto probatório, de modo plausível e indene de dúvidas, revela a ocorrência fática da conduta delituosa.

2. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de concussão mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau
.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL EM FACE DOS RÉUS ROBSON BEZERRA TEIXEIRA,
MÁRIO SÉRGIO MARTINS RODRIGUES, VIVALDO DE JESUS BARRA JÚNIOR E MARCUS VICTOR TRINDADE PALHA
. EXACERBAÇÃO. OCORRÊNCIA. VIABILIDADE.
1. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta aos apelantes em face do crime de concussão, vez que a maioria das circunstâncias judiciais foram favoráveis aos acusados, devendo a pena-base ser redimensionada para um patamar próximo ao médio, ou seja, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.
2.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos
EM REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS, CONHECER DOS RECURSOS E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA BASE DE TODOS OS RECORRENTES, FICANDO ESTA EM DEFINITIVO EM 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO PARA CADA UM DOS RECORRENTES
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na 8ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de vídeo conferência, no dia vinte e quatro de maio de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
ROBSON BEZERRA TEIXEIRA, MÁRIO SÉRGIO MARTINS RODRIGUES, VIVALDO DE JESUS BARRA JÚNIOR e MARCUS VICTOR TRINDADE PALHA
,

contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os condenou pelo delito previsto no art. 316 do Código Penal, à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos), dias-multa os dois primeiros denunciados e a 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos)
dias-multa os dois últimos acusados.

Em síntese, narra a denúncia, que o procedimento investigatório foi instaurado, através de Portaria, para apurar a prática do delito de concussão e formação de quadrilha, cometidos pelos funcionários públicos, investigadores de polícia civil,
VIVALDO DE JESUS BARRA JUNIOR
e
MARCUS VICTOR TRINDADE PALHA
, bem como pelos nacionais
ROBSON BEZERRA TEIXEIRA
e
MÁRIO SÉRGIO MARTINS RODRIGUES
.

Consta da denúncia, que em decorrência de depoimentos e interceptações telefônicas colhidas durante a operação a qual eram investigadas pela Polícia Federal de fraudes na Previdência Social, desde outubro de 2007, chegou-se aos nomes dos denunciados, os quais foram apontados como autores de delitos de concussão em face de diferentes vítimas, pois exigiam, em razão da função de policial, vantagens indevidas para si.

Relata que os dois primeiros denunciados
ROBSON
e
MÁRIO SÉRGIO
, além do delito de concussão e formação de quadrilha, cometeram, ainda, o crime descrito no art. 328, parágrafo único do Código Penal (usurpação de função pública), pois se passavam por policiais civis sem ser.

Verbera que as vítimas dos crimes cometidos pelos denunciados são pessoas investigad
as pelas fraudes ¿ Previd
ência Social, as quais estavam sendo investigadas pela Polícia Federal.

Aduz que a vítima, Fábio Hélcia Mendes., foi abordada pelo grupo de denunciados, em 19.11.07 - período em que a PF fazia o monitoramento da quadrilha de fraudadores do INSS os quais, identificando-se como policiais civis da DRCO (Divisão de Combate ao Crime Organizado), abordaram Fábio. em sua resistência, alegando que já sabiam de todo o esquema de fraude junto ao INSS, e exigindo deste. a quantia de R$ 30.000 (trinta mil reais) para não levá-lo preso.

Relata ainda, que durante a referida abordagem, os denunciados, que se identificaram como
ANDRÉ (ROBSON), MARCOS (MÁRIO SÉRGIO), MARQUINHOS (MARCUS VICTOR)
e
JUNIOR (VIVALDO)
, reviraram a casa da vítima, Fábio Mendes., sem qualquer ordem judicial, a procura de documentos que incriminassem a vítima.

Consta ainda, que o suposto policial,
MARCOS (MÁRIO SÉRGIO)
, arrombou um armário, no quarto de Fábio Mendes., e pegou a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), exigindo, ainda, que Fábio. lhe entregasse os seguintes objetos: um Cordão de ouro, uma aliança de ouro, duas pulseiras de aço e um relógio de pulso. Após a ¿revista¿ na casa da ví
tima, os denunciados retornaram ¿ sala e pass
aram a pressionar Fábio. para que este entregasse a quantia exigida, contudo, a vítima negou ter aquele valor, alegando que poderia pagar apenas R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Verbera ainda, que os policiais, então, saíram levando Fábio., o qual fez uma transferência para a conta poupança de
ROBSON
no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) - cuja cópia do extrato da conta corrente de Fábio. consta dos autos e possui, de fato, a transferência do valor para a conta de
ROBSON
.

Aduz ainda, que a vítima entregou, ainda, na semana seguinte, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em dinheiro, aos denunciados
VIVALDO, MARCUS, VICTOR
e
MARIO SÉRGIO
, que estavam no interior de uma viatura da DRCO, ao lado do Hospital Metropolitano.

Assim, no dia seguinte ao pagamento acima referido, Fábio Mendes. encontrou-se com o falso policial
ANDRÉ (ROBSON)
, no Líder da BR, entregando-lhe mais R$ 2.000,00 (dois mil reais), momento em que o denunciado lhe devolveu os objetos que o bando retirou de sua residência.

No dia 23 de novembro de 2007, houve um novo encontro da vítima Fábio com os denunciados
VIVALDO, MARCUS VICTOR
e
MÁRIO

SÉRGIO
, ao lado do Hospital Metropolitano, momento em que a vítima pagou mais R$ 1.000,00 (hum mil reais) ao grupo, totalizando-se R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais) pagos em razão da exigência indevida.

A vítima Pedro Paulo Ferreira Damasceno, outro investigado como membro da quadrilha de fraudadores do INSS, também foi vítima da quadrilha ora denunciada, e que segundo este, foi extorquido, a cerca de dois anos atrás, por quatro homens que se identificaram como policiais da DRCO, tendo reconhecido através de fotografias de arquivo os denunciados
MARIO SERGIO
e
ROBSON BEZERRA
.

A denúncia informa que os denunciados foram presos em Belém por crime de concussão em face de outro investigado como fraudador do INSS. Trata-se de Bruno Gomes Martins, sendo, naquela ocasião, o grupo preso em flagrante delito.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou os acusados
ROBSON BEZERRA TEIXEIRA
e
MÁRIO SÉRGIO MARTINS RODRIGUES
, pela prática delitiva prevista nos artigos 316, c/c o art. 71, 288 e 328, todos do Código Penal e ainda os acusados
VIVALDO DE JESUS BARRA JÚNIOR
e
MARCUS VICTOR TRINDADE PALHA
, pela prática delitiva prevista nos artigos 316, c/c o art. 71, 288, todos do Código Penal

Após regular instrução, a magistrada de primeiro grau reconheceu a prescrição em relação aos crimes previstos nos artigos 288 e 328, ambos do Código Penal. Entretanto, julgou procedente a denúncia para condenar os apelantes
Robson Bezerra Teixeira, Mário Sérgio Martins Rodrigues, Vivaldo de Jesus Barra Júnior e Marcus Victor Trindade Palha
, pela prática delitiva prevista no art. 316 do Código Penal.

Inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, o acusado
Vivaldo De Jesus Barra Júnior
, interpõe o presente apelo (fls. 462/464) com fundamento no art. 593, inciso I, requerendo a apresentação de suas razões, na forma do art. 600, § 4º, ambos do Código de Processo Penal.

A defesa de
Marcus Victor Trindade Palha
, também, inconformada com a sentença condenatória, apela da mesma (fl. 515) com fundamento no art. 593, I do Código de Processo Penal, requerendo apresentar suas razões perante este Egrégio Tribunal de Justiça.

Os acusados
Robson Bezerra Teixeira
e
Mário Sérgio Martins Rodrigues,
inconformados com a sentença condenatória, interpuseram o presente apelo na forma do art. 593, I, do Código Penal, acompanhado de suas razões (fls. 478/485), onde a defesa requer a absolvição dos réus ante a inexistência de provas para uma condenação, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Alternativamente, pleiteia pelo redimensionamento da pena aplicada, fixando em seu mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, através do Promotor de Justiça Jayme Ferreira Bastos Filho, se posicionou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelos acusados
Robson Bezerra Teixeira
e
Mário Sérgio Martins Rodrigues
.

A defesa do apelante
Marcus Victor Trindade Palha
, apresenta suas razões, onde suscita as preliminares de ausência de fundamentação da sentença vergastada, com fundamento no art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil e, de inépcia da inicial, haja vista que não faz nenhuma referência ao caso ora em análise, nos termos do art.489, § 1º, inciso III, do CPC.

No mérito, pleiteia pela absolvição do apelante, ante a inexistência de provas de autoria, apontando contradições nas declarações das supostas vítimas Pedro Paulo Damasceno e Fábio Helcias Mendes

Alternativamente, requer o redimensionamento da pena-base para que esta seja fixada no seu mínimo legal, bem como pleiteia pela redução da pena de multa, uma vez que esta fora aplicada de forma desproporcional e ilegal.

A defesa do recorrente
VIVALDO DE JESUS BARRA JÚNIOR
apresentou suas razões às fls. 566/641 dos autos.

Inicialmente, a defesa do recorrente suscita a nulidade da sentença, ante a inépcia da inicial, tendo em vista que a denúncia não demonstrou efetivamente quais as condutas praticadas pelo recorrente, o que diga-se, prejudicou a defesa do denunciado Vivaldo Barra.

Suscita ainda, a nulidade do processo ora em análise, tendo em vista a utilização de interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal - prova emprestada -, a qual não foi devidamente acompanhada da respectiva decisão judicial devidamente fundamentada, razão pela qual entende que referida prova deve ser considerada ilícita para efeito de uma condenação.

A defesa alega atipicidade da conduta, por erro na tipificação legal imposta ao recorrente, uma vez que simplesmente enumera os supostos artigos violados, o que impossibilita a defesa do apelante, eis que a denúncia não descreveu quais os fatos efetivamente praticados pelo acusado.

No mérito, o apelante pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas ante a inexistência de provas robustas a justificar uma condenação, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Alternativamente, pleiteia pelo reconhecimento de erro na aplicação da pena, haja vista que esta fora fixada de forma demasiadamente exacerbada, razão pela qual entende que a mesma deva ficar em seu patamar mínimo.

A representante ministerial, contra-arrazoando as apelações dos recorrentes
Marcus Victor e Vivaldo Júnior
, manifestou-se pelo não provimento dos recursos interpostos pelos recorrentes (fls. 529/555 e 565/641), respectivamente.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, o feito veio à minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa dos autos ao
custos legis
para emitir parecer.

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifestou pelo conhecimento dos recursos e no mérito, pelo improvimento dos apelos interpostos em favor dos recorrentes
Mário Victor e Vivaldo Júnior
, por entender inatacável a sentença prolatada pelo juízo monocrático.

É o relatório, sem redação final.
V O T O

Os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interpostos tempestivamente.
1.
DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ANTE A AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DOS APELANTES
MARCUS E VIVALDO

Inicialmente, analisarei a preliminar de inépcia da inicial suscitada pelas defesas dos apelantes
MARCUS VICTOR TRINDADE PALHA
e
VIVALDO DE JESUS BARRA JÚNIOR
, o que o faço da seguinte forma:

Sustenta as defesas dos acusados haver inépcia da denúncia, uma vez que a exordial acusatória não individualizou a conduta dos recorrentes, o que causou prejuízo para suas defesas, razão pela qual entende que em razão da nulidade suscitada, os acusados devem ser absolvidos por este Tribunal de Justiça.

Sem razão, contudo, pois a denúncia preenche todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

Conforme verifico da denúncia acostada às fls. 02/08, a inicial acusatória contém a exposição clara e objetiva do crime de concussão, onde narra minuciosamente a conduta dos recorrentes
MARCUS VICTOR TRINDADE PALHA
e
VIVALDO DE JESUS BARRA JÚNIOR
, que na companhia dos demais denunciados, exigiu e obteve êxito em receber `propina¿ de Fábio Helcia Mendes.

Além disso, não se constata na peça inicial nenhum defeito capaz de comprometer o exercício da ampla defesa e do contraditório, tanto que os réus Marcus e Vivaldo foram citados e ofereceram resposta à acusação (fls. 263 e 264), bem como apresentaram as alegações finais (fls. 361/392 e 396/405). Portanto, não há incerteza sobre quais fatos lhes foram imputados pelo Ministério Público.

Ademais, peça acusatória expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, além de indicar a qualificação do acusado e a classificação do delito pelo qual está sendo denunciado. A descrição está ainda acompanhada dos elementos probatórios suficientes para o exercício do contraditório e da ampla defesa, salientando-se que a defesa técnica constituída pelos réus teve pleno conhecimento e acesso às provas carreadas para os autos, que demonstraram a responsabilidade penal dos acusados.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
(...)
II - A denúncia deve vir acompanhada com o mínimo embasamento probatório, ou seja, com lastro probatório mínimo apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a efetiva realização do ilícito penal por parte do denunciado. Não se revela admissível a imputação penal destituída de base empírica idônea, o que implica a ausência de justa causa a autorizar a instauração da persecutio criminis in iudicio.
III - Na hipótese, contudo, não se vislumbra inépcia da denúncia, porquanto a exordial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo a compreensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do direito de defesa.
Habeas Corpus não conhecido.
(HC 520.891/GO, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 14/10/2019)

Além disso, a averiguação sobre o elemento subjetivo do tipo é questão atinente ao mérito recursal, que será analisado oportunamente

Nesse contexto, não há se falar em denúncia inepta, uma vez que a inicial acusatória preenche os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, permitindo o pleno exercício da defesa.

Portanto,
rejeito a preliminar de inépcia da denúncia
2.
DA PRELIMINAR DE AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA - ART. 459, § 1º, INCISOS III E IV DO CPC EM FACE DE
MARCUS VICTOR

A defesa do apelante suscita a preliminar de nulidade do processo, ao argumento de que o juízo de primeiro grau não analisou nenhuma das teses apresentadas nas Alegações Finais.

Razão não assiste ao Recorrente. Isso porque, a fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação, ou mesmo com fundamentação deficiente. Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o Julgador discorrer sobre todos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada.

Verifica-se que o Juízo enfrentou todos os assuntos que eram de relevância para a solução da lide, ainda de que forma concisa. O que se percebe é o inconformismo da Parte com o desfecho dado à causa pela sentença recorrida. Portanto, o fato de a decisão não atender aos interesses do Recorrente, não a macula de nulidade por vício de omissão ou caracteriza negativa de prestação jurisdicional.

A magistrada de primeiro grau não apenas considerou as provas produzidas em audiência, como transcreveu, integralmente, os depoimentos colhidos na instrução criminal

Além disso, a magistrada de primeiro grau apreciou as teses defensivas, as declarações das testemunhas extra e judicialmente e as provas carreadas aos autos

Deve-se ter em mente que o Juiz é livre para formar a sua convicção, devendo indicar na decisão as razões que lhe formaram o convencimento. Sua motivação não precisa estar vinculada a todas as informações e teses jurídicas levantadas pelas partes para a solução do caso.

Ademais, não se confunde decisão contrária à pretensão da parte com falta de fundamentação. O que a Constituição exige, no art. 93, inc. IX, é que a decisão seja fundamentada, não que seja correta na sua fundamentação e na solução das questões de fato e de direito.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio tribunal de Justiça do Distrito Federal:
3. Ao analisar o AI-QO-RG 791.292, o Plenário do STF "assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão." (Min. Edson Fachin, ARE 1064185/SP, DJe 05/09/2017)
7.
RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS
.
(Acórdao 1373931, 00030961120158070007, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Pelas razões ao norte dispendidas,
rejeito, também, a preliminar suscitada
.
3.
NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - PROVAS COLHIDAS ILÍCITAMENTE

A defesa do recorrente
Vivaldo de Jesus Barra Júnior
, argumenta que as interceptações telefônicas foram juntadas aos autos sem a devida decisão judicial devidamente fundamentada.

A prova emprestada, considerada ilegal pela defesa do recorrente, foi
colhida licitamente no processo de origem e compartilhada nestes autos por meio de autorização da autoridade competente, conforme verifico às fls. 17/18
, isto é, pelo Juízo da 3ª Vara Federal - Seção judiciária do Pará,
da lavra do Juiz Federal Substituto daquela Vara Especializada
.

Ademais, o contraditório e a ampla defesa, indubitavelmente, foram respeitados, vez o acusado teve pleno acesso à referida prova, com oportunidade de contraditá-la, e
não o fez expressamente por deliberação de sua defesa, que se limitou a dizer em alegações finais que
¿o que se percebe no caso concreto é verdadeiramente a influência substancial no processo penal, por causas de provas emprestadas pela Polícia Federal. E o mais grave é que tais meios violadores da intimidade do cidadão não foram transportadas para o processo da Justiça Comum com a respectiva decisão fundamentada¿.

Por outro lado, não se pode perder de vista que, além da prova emprestada da interceptação telefônica, devidamente autorizada pelo Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, a sentença condenatória fundamentou sua decisão não apenas em referidas interceptações, mas também, em provas documentais e nas declarações das testemunhas de acusação arroladas pelo Ministério Público.

Como se sabe, as provas cautelares irrepetíveis, entre as quais se insere a interceptação telefônica, possuem o contraditório e ampla defesa diferidos, diante da impossibilidade de sua captação posterior e,
in casu,
durante todo o curso da ação penal o apelante teve a oportunidade de se manifestar acerca das respectivas degravações, tanto a emprestada quanto a produzida nestes autos, como de fato se manifestou por ocasião das Alegações Finais, mas tão somente em relação a sua ilegalidade.

Assim, não pode haver outra conclusão senão considerar lícitas essas provas, vez que foram produzidas sem violação as normas constitucionais ou legais, bem como foram obtidas em respeito às regras processuais

Sobre o tema, cito o trecho de recente precedente o Colendo Supremo Tribunal Federal, que se ajusta à fiveleta ao caso ora examinado:
¿Não há, em princípio, óbice à utilização de prova emprestada de interceptação telefônica realizada no bojo de outra investigação, desde que franqueado à Defesa o acesso a essa prova, garantindo-se o contraditório, como no caso dos autos.¿ (STF - HC n.º 114074/SC, Rel. Ministra Rosa Weber, julg. 07/05/2013)

Superada a análise das preliminares suscitadas, passo a analisar o
pleito de absolvição dos apelantes

Robson Bezerra Teixeira
e
Mário Sérgio Martins Rodrigues.
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CONCUSSÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INCISO VII, DO CPP EM FACE DOS RECORRENTES ROBSON BEZERRA TEIXEIRA
E
MÁRIO SÉRGIO MARTINS RODRIGUES

Argumenta a defesa dos apelantes ao norte mencionados, que os acusados devem ser absolvidos, ante a atipicidade da conduta, tendo em vista que os apelantes não são funcionários públicos e nem equiparados, razão pela qual não cumprem a tipicidade exigida pelo art. 316 do Código Penal, que é ser funcionário público e exigir vantagem indevida.

A irresignação, todavia, não merece prosperar.

Acerca da alegada ofensa ao artigos 316 e 327, ambos do Código Penal, pois na época dos fatos os agentes não eram policiais civis, tampouco exercia qualquer cargo público, o Juízo Primevo reconheceu a ligação entre os recorrentes e os corréus
Vivaldo de Jesus barra júnior e Marcus Victor Trindade Palha
, estes policiais civis, com o objetivo de se exigir dinheiro em troca de não prender a vítima Fábio Helcia Mendes, por ter os acusados exigido e recebido dinheiro para não leva-lo preso.

Nos termos do artigo 30 do Código Penal, "Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime"

Destarte, diante da sua associação com funcionários público, que na condição de policiais civis exigia vantagem indevida, a elementar do crime de concussão comunica-se.

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
2. As elementares do tipo se comunicam ao partícipe, desde que ele tenha delas conhecimento, no caso a peça acusatória trouxe a descrição dos fatos imputados ao recorrente de forma suficiente, atribuindo a acusação de inserção de dados falsos no sistema de informação da Receita Federal, sabendo ele da qualidade de servidora pública da corré que detinha autorização para tal, e sabendo da falsidade dos dados inseridos.[...]
6. Recurso em Habeas Corpus improvido. (RHC 65.312/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 16/09/2016

Pelos motivos ao norte delineados, inviável a absolvição dos apelantes
Robson Bezerra Teixeira e Mário Sérgio Martins Rodrigues
2.
DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CONCUSSÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INCISO VII, DO CPP EM FACE DOS RECORRENTES MARCUS VICTOR TRINDADE PALHA
e
VIVALDO DE JESUS BARRA JÚNIOR

Relativamente ao pleito ora pretendido, a toda evidência, pontuo que razão não assiste ao recorrente, conforme passo a analisar.

As defesas dos recorrentes alegam insuficiência de provas de autoria delitiva, uma vez que as provas carreadas para os autos não são suficientes para uma condenação, razão pela qual requerem a absolvição dos apelantes da acusação do crime de concussão tendo em vista o princípio in dúbio pro reo.

No que se refere à alegada insuficiência de provas de autoria em relação ao delito pelo qual foram condenados, anoto que não merece prosperar a irresignação, conforme passo a analisar.

Embora os recorrentes sustentem a tese de absolvição por insuficiência probatória, pois tanto em sede policial, como em juízo, negaram as práticas delitivas, verifico que tais afirmações se encontram completamente dissociadas do corpo probante produzido nos autos, o qual se viu agasalhado, durante a instrução, pela devida observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Com efeito, a autoria e materialidade do crime de concussão estão devidamente comprovadas pelos depoimentos das vítimas, bem como através das provas documentais acostadas aos autos.

A vítima FÁBIO HELCIAS MENDES GOMES em juízo (fls. 306/312), declarou:
(...)
Que foi envolvido na ¿Operação Flagelo¿; que foi intimado a prestar depoimentos na polícia federal; que após foi procurado por policiais civis na sua residência; que um se dizia ser investigador de polícia e se chama Marcus; que na realidade seu nome é Mário Sérgio, que o outro se apresentou como André, mas era Robson; que foram em ocasiões diversas; que Mário Sérgio tentou induzir o depoente a declarar perante a autoridade policial apenas o que fosse mais conveniente para Mário Sérgio, já que o mesmo tinha conhecimento que o depoente iria ser intimado para prestar depoimento perante a polícia civil; que após prestar depoimento na polícia civil, foi procurado por André através de ligação telefônica; que o depoente disse que iria receber em sua própria residência; que imediatamente relatou o fato a polícia civil; que gravou a conversar com André, na qual este pediu para o depoente voltar atrás no seu depoimento e disse que estava sendo ameaçado, sendo que estas pessoas mandaram um recado de ameaça para o depoente; que Robson foi quem se passou por policial civil ao procurar o depoente; que estava acompanhado de mais três policiais todos exibindo armas na cintura; que todos estavam com a blusa preta da polícia civil e com coletes; que chegaram na viatura da DRCO; que estes fatos foram presenciados por Josiane; que o depoente pediu para Josiane. se retirar quando os policiais chegaram, porem estes impediram a saída de Josiane; que antes dos fatos relatados não conhecia nenhum dos referidos policiais; que Marcus Victor usou o computador do depoente, a fim de procurar algo; que este fato ocorreu na ocasião em que a casa do depoente foi invadida pelos 04 policiais já mencionados; que também vasculharam a lixeira do depoente; que Robson mexeu nas gavetas do depoente; que Mário Sérgio também revirou todo o quarto de depoente, mas nada encontrou; que também arrombou o seu armário; que após revirarem toda a casa do depoente, Mario Sergio perguntou aquele se queria ir para a delegacia ou entrar em acordo; que levaram todos os objetos valiosos do depoente, tais como: notebook, relógio, pulseira, cordão e R$ 700,00; que determinaram que o depoente adentrassem na viatura policial; que foram até o Detran, da Augusto Montenegro, que Mário Sergio afirmou para o depoente que o delegado queria R$ 30.000,00;

que menos do que isso o depoente não seria liberado; que não informou o nome da autoridade policial; que o depoente só podia conseguir R$ 2.000,00; que os policiais disseram que no mínimo aceitariam R$ 10.000,00; que Marcus Victor, quando ainda estava na casa do depoente, ameaçou agredi-lo; que realizou uma transferência bancária no valor de R$ 2.300,00; que após foi liberado; que quando os policiais chegaram na casa do depoente, mostraram a foto de um senhor para o mesmo; que o depoente reconheceu o referido o senhor com uma das pessoas que já havia efetuado empréstimo; que permaneceu na viatura da polícia desde as 09h até às 14h; que não pôde se comunicar com ninguém, pois os policiais retiraram o celular do depoente; que devolveram na porta de sua casa; que a transferência ao norte mencionada foi realizada em um cyber na cidade de Belém; que atualmente não existe mais; que a transferência foi realizada para o réu Robson Bezerra Teixeira; que o restante, ou seja, R$ 7.000.00 seria pago parceladamente, já que R$ 2.300,00 foi pago através de transferência bancaria e R$ 700,00, retirado da residência do depoente; que durante o parcelamento, R$ 2.000,00, foi entregue ao lado do Hospital metropolitano: que o depoente suspeitou que a entrega destes valores estava sendo monitorado pela polícia federal; que o referido encontro foi marcado dentro do supermercado Líder (BR); que o depoente ao encontrar com o réu Robson disse que só entregaria o dinheiro mediante a entrega dos objetos pessoais retirados de sua residência; que Robson foi embora do supermercado e logo após ligou para o depoente lhe encontrar ao lado do Hospital Metropolitano, local em que o depoente entregou para Robson os R$ 2.000,00 e este lhe entregou os objetos pessoais; que a negociação foi realizada dentro de um carro particular; que era um gol prata dirigido por Robson; que deixaram o depoente na esquina do Una; que os valores restantes foram pagos em dinheiro; que outro encontro foi marcado ao lado do Hospital Metropolitano; que nestes os réus foram na viatura da polícia; que eram sempre as mesmas pessoas; que não sabia que estava sendo investigado; que apenas durante um dos pagamentos, o acusado Vivaldo Barra Junior disse para o depoente tomar cuidado que o celular dele estava grampeado; que no último pagamento foi apenas Vivaldo, Marcus Victor e Mário Sérgio; que o último pagamento foi no valor de R$ 1.000,00; que pagava sem saber o motivo, apenas por temer os policiais; que após o fato, Robson ligou para o depoente e perguntou sobre o último pagamento, alegando que não haviam passado o dinheiro pelos colegas policiais; que também após o referido fato, Mário Sergio levou uma documentação ao depoente, para que este efetuasse empréstimos consignados em nome das pessoas constantes nos documentos; que Robson também costumava com o depoente com a mesma finalidade; que não realizou o empréstimo; que ao ser procurado pelos policiais para saberem sobre o resultado do empréstimo, o depoente disse que não conseguiu pois não teria sido aprovado; que na polícia federal reconheceu o acusado André, momento em que soube que o mesmo estava preso e não seria policial; que teria sido preso por fazer empréstimos consignados de maneira fraudulenta; que depois da instauração do IPL que ensejou o presente processo foi procurado pelos acusados Mario Sergio e por Robson Bezerra, que pediram ao depoente para negar qualquer tipo de acusação em relação aos referidos policiais; que nunca nenhum dos réus perguntou ao depoente se conhecia um cidadão conhecido por "Paulistinha", entretanto perguntaram se conheciam a vítima Pedro Paulo Damasceno; que não questionou o motivo da pergunta; que na polícia civil, perante a Corregedoria, reconheceu todos os acusados; que não se recorda de ter assinado termo de reconhecimento; que assinou o seu depoimento; que supõe que foi Pedro Paulo quem falou sobre o depoente aos acusados, porém não conhecia Pedro Paulo; que Josiane. viu os acusados na casa do depoente apenas a 1° vez, conforme ao norte relatado; que em um dos pagamentos efetuado pelo depoente ao acusado, viu alguém tirando fotos, motivo pelo qual supõe que os réus estavam investigados: que após tomou conhecimento que as fotos foram retiradas pela polícia federal; que não viu as fotos: As perguntas da Defesa do acusado Robson Teixeira, respondeu que: Robson disse ao depoente que estava sendo ameaçado de morte e que a referida ameaça poderia atingir o depoente; que este fato ocorreu após a corregedoria de polícia está envolvida no caso. Às perguntas da Defesa do acusado Mário Sérgio, respondeu que: quando reconheceu o acusado Robson na polícia federal, esse já teria ido a sua residência; que quando a polícia federal chegou a residência do depoente a fim de executar o mandado de prisão, não mencionou os nomes dos acusados; que a Corregedoria da Polícia Civil intimou o depoente em razão da policial federal ter entregue o relatório sobre as extorsões sofridas pelo depoente; que Célia e Laudeci eram as corretoras do depoente; que na polícia federal está respondendo pelo crime de estelionato. Às perguntas da Defesa do acusado Vivaldo Barra, respondeu que: chegou a ser preso devido a operação flagelo; que foi preso por fraude ao INSS em fevereiro/2008; que em novembro de 2007 foi procurado pela 1ª vez pelos acusados; que durante o referido perío
do (novembro/2007 ¿ fevereiro/2008) n
ão procurou a corregedoria; que ao ser preso foi indagado sobre o fato de ter sido procurado pelos acusados; que quando foi preso pela polícia federal os mesmos já sabiam sobre a extorsão; que cerca de 30 dias após ser solto foi procurado por um delegado chamado Orivaldo Paes Barreto., afim de que o mesmo fosse intimado a depor na Corregedoria de polí
cia; que a referida autoridade policial foi ¿ resid
ência do depoente uma única vez; que tentou retornar ao cyber ao norte já mencionado, local onde foi realizada a transferência bancaria para os réus, em uma diligência da polícia onde estavam presentes o delegado Orivaldo e mais 02 investigadores; que na Corregedoria o primeiro reconhecimento feito aos acusados foi feito por fotos; que após foi realizado o reconhecimento pessoal dos réus que estavam em uma sala ao lado da do depoente; que na Corregedoria foi ouvido pelo delegado Orivaldo; que após ter ido na Corregedoria foi ameaçado pelo acusado Robson, motivo pelo qual comunicou o fato a corregedoria da polícia civil; que a única pessoa que presenciou parte das extorsões foi Josiane; que já viu todos os acusados no corredor deste Fórum, não havendo nenhuma dúvida de que foram os acusados que extorquiram o depoente; que confirma todos os reconhecimentos já efetuados em relação ao réu. (...)

Ademais, a testemunha ao norte mencionada por ocasião de seu depoimento em sede de instrução criminal, confirmou suas declarações prestadas no Inquérito Policial, narrando minuciosamente como os fato se desenrolaram, os valores repassados aos acusados, inclusive consta acostado aos autos à fl. 44 dos autos, o comprovante de depósito realizado por Fábio Helcias da quantia de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), em proveito do acusado Robson.

Apesar do acusado Robson Bezerra Teixeira confessar minuciosamente os fatos relatados na denúncia, este em juízo, negou peremptoriamente, que foi acompanhado dos demais acusados e tivesse exigido vantagem ilícita à vítima. entretanto, tal negativa não pode se sustentar, haja vista que Fábio detalhou minuciosamente como foi abordado pelos policiais civis Vivaldo e Marcus Victor, os quais estavam acompanhados de Robson e Mário Sérgio, os quais se passavam por policiais da DRCO.

Referido fato delituoso, inclusive, fora presenciado pela testemunha Josiane Cristina Santos, a qual confirmou seu depoimento prestado em sede de Inquérito policial acostado às fls. 46/47, confirmando que os policiais adentraram na residência da vítima, e que inclusive arrebentaram cadeado de uma porta de armário e de lá levaram algum documento.

A testemunha ao norte nominada, relatou ainda, que um dos policiais, remexeu o lixo procurando algo, e que, inclusive, fora impedida de sair da residência da vítima Fábio, seu patrão.

Como se vê, a alegação de insuficiência probatória não merece prosperar, ante a existência das provas orais citadas, especialmente das testemunhas arroladas pela acusação, não havendo nos autos nada que ponha em dúvida a idoneidade de suas afirmações.

Dessa forma, constam nos autos provas inequívocas da autoria e da materialidade da prática do crime imputado aos réus, consubstanciadas nos concretos depoimentos prestados em juízo.

A par disso, ressalto que a defesa não trouxe nada de substancial que contrarie a harmonia da tese acusatória.

Observa-se, portanto, que a tese defensiva esbarra nos elementos contidos nos autos, de inquestionável relevância e valor probatório para consubstanciar a manutenção do édito condenatório.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

¿(...)
1. Devidamente apuradas a autoria e materialidade dos crimes de corrupção ativa (art. 333,
caput
, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003), não há falar em absolvição por negativa de autoria, unicamente porque o réu negou as práticas delituosas, tampouco por insuficiência de provas quando o conjunto probatório, de modo plausível e indene de dúvidas, releva a ocorrência fática das condutas delituosas. Pena dosada adequadamente no mínimo legal. Recurso improvido¿.
(Acórdão n. 742361, 20110710026834APR, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/12/2013, Publicada no DJE: 12/12/2013. Pág. 166).

E ainda:
¿(...)
3. Incabível a absolvição dos acusados, pois devidamente demonstrado que a conduta perpetrada por eles se amolda perfeitamente ao crime previsto no art. 316 do Código Penal, em sua forma tentada, pois devidamente demonstrado a abordagem da vítima com o propósito de obter vantagem econômica indevida, em razão da função exercida por um dos acusados (policial civil)¿.
(Acórdão n. 1051181, 20130110830900APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/09/2017, Publicado no DJE: 04/10/2017. Pág.: 242/245)

Trago à colação trecho da sentença do juízo primevo proferida pelo magistrado
a quo
, que ao condenar os acusados assim se refere:
¿(...)
A prova instrutória judicial, especialmente o depoimento da vítima F.H.M.G, que coincide com o que foi declarado em seu interrogatório na Polícia Federal e interrogatório policial destes autos, é firme em demonstrar a autoria dos acusados no crime de concussão, art. 316 do CP.
O verbo nuclear do tipo penal é exigir, que significa ordenar, reclamar imperiosamente, impor como obrigatório. Características desse delito é que seja cometido
metus publicae potestatis
ou
autorictatis
causa, isto é, a vítima teme represálias por parte do funcionário, há um temor de decorrência da condição de autoridade.
O delito de concussão, cujo tipo subjetivo é o dolo, é de natureza formal, consumando-se com a simples exigência, para si ou para outrem, de vantagem indevida e revelando-se a percepção de dita vantagem ilícita como mero exaurimento do crime. Ademais, trechos de gravações da prova emprestada da Justiça Federal (fls. 186) registram diálogos que reforcem a acusação encartada na denúncia, e pelos diálogos transcritos, percebe-se a nítida ingerência do apelado na condução da empreitada criminosa.
Neste aspecto, importante realçar que as declarações da vítima apresentam coerência com as demais provas produzidas nos autos, especialmente o comprovante de transferência bancária e o depoimento de outra testemunha.
O crime de concussão empresta notável relevância
¿ palavra da vítima, por conta da forma oculta e dissimulada na qual costumeiramente se exige a indevida vantagem.
A comprovação da autoria e materialidade do delito de concussão, amparada no extrato de transferência bancária na mesma data em que os valores foram indevidamente exigidos pelos acusados, pelos trechos das gravações telefônicas, depoimentos testemunhais, e, especialmente na palavra da vítima FH, reclama a condenação dos agentes, nos termos do artigo 316 do Código Penal. (...).

Resta, portanto, improcedente o pleito de absolvição, já que demonstrado que as provas existentes formam um conjunto probatório firme e coeso, suficientes para a demonstração da ocorrência do fato criminoso exatamente como descrito pelo juízo sentenciante, cuja decisão resulta imune de reforma.
3.

DA EXACERBAÇÃO DA PENA BASE - APLICAÇÃO EM SEU MÍNIMO LEGAL- CIRUNSTÂNCIAS NEGATIVAS.

As defesas dos recorrentes
ROBSON BEZERRA TEIXEIRA, MÁRIO SÉRGIO MARTINS RODRIGUES, VIVALDO DE JESUS BARRA JÚNIOR e MARCUS VICTOR TRINDADE PALHA
pleiteiam a redução da pena base aplicada em desfavor dom acusados, devendo a pena base ser fixada em seu mínimo legal, uma vez que esta fora aplicada de forma exacerbada e desproporcional.

Razão assiste em parte aos recorrentes, conforme passo a analisar.

Inicialmente, assevero que a fixação da pena-base em
quantum
superior ao mínimo previsto no tipo penal certamente é possível, porém, depende da incidência convergente das circunstâncias judiciais em desfavor dos acusados, a recomendar severo agravamento da reprimenda corporal aplicada, em observância ao princípio da proporcionalidade.

De fato, especialmente, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar,
motivadamente
, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Na hipótese em apreço, verifico que o juízo singular, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, considerou desfavoráveis aos recorrentes a
culpabilidade e as consequências do crime,
aplicando a pena-base aos dois primeiros denunciados em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, e aos dois últimos, fixou a pena-base em 06 (seis) anos e pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa.

Leciona a doutrina que, na análise da circunstância judicial da culpabilidade, ¿
deve aferir-se o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu¿
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7ª edição, Renovar: RJ, 2007, p. 186).

A magistrada ao valorar negativamente a circunstância da culpabilidade argumentou que ¿
reputo exacerbada em relação ao que é ordinário nestes crimes, pelo modo como agiu, indicando alto grau de dolo ou reprovação especialmente por atuar dentro do domicílio da vítima, mantendo-o em poder dos acusados e incomunicável por mais de 5 horas e com vários episódios de encontros persuasivos e de ameaças, com exigências de altos valores¿
, pelo que entendo estar justificada a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Assim, por essas razões, mantenho referida circunstância desfavoráveis ao recorrente.

Por outro lado,
as consequências do crime
foram, também, razoavelmente fundamentadas pela magistrada primeva ao alegar que ¿
as consequências do crime são graves pois além da perda patrimonial representa fomento a impunidade e descrédito das instituições pela promessa de burla a uma investigação oficial¿
, justificando, assim, a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Entretanto, apesar de manter valoradas negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, entendo que a pena-base fora fixada de forma exacerbada, razão pela qual passo à nova dosimetria da pena em face dos apelantes, nos seguintes termos:

Apelante
ROBSON BEZERRA TEIXEIRA:

Com base na fundamentação exposta, mantenho a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal nos moldes operados pela magistrada
quo,

fixando, portanto, a pena-base em

04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias multa
.

Na segunda fase de aplicação da pena não vislumbro a presença de circunstâncias atenuantes ou de agravantes.

Na terceira fase, não verifico nenhuma causa de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual torno-a definitiva em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias multa
.

Com efeito, tendo restado a pena definitiva fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, considerando que as circunstâncias judiciais não foram de todo desfavoráveis ao apelante, entendo que o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto, nos moldes do que determina o art. 33, §2º, ¿b¿, da Lei Penal, e em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores.

Mantenho as demais determinações aplicadas pela magistrada de primeiro grau.

Recorrente
MÁRIO SÉRGIO MARTINS RODRIGUES:

Com base na fundamentação exposta, mantenho a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal nos moldes operados pela magistrada
quo,

fixando, portanto, a pena-base em

04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias multa
.

Na segunda fase de aplicação da pena não vislumbro a presença de circunstâncias atenuantes ou de agravantes.

Na terceira fase, não verifico nenhuma causa de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual torno-a definitiva em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias multa
.

Com efeito, tendo restado a pena definitiva fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, considerando que as circunstâncias judiciais não foram de todo desfavoráveis ao apelante, entendo que o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto, nos moldes do que determina o art. 33, §2º, ¿b¿, da Lei Penal, e em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores.

Mantenho as demais determinações aplicadas pela magistrada de primeiro grau.

Apelante
VIVALDO DE JESUS BARRA JÚNIOR:

Com base na fundamentação exposta, mantenho a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal nos moldes operados pela magistrada
quo,

fixando, portanto, a pena-base em

04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias multa
.

Na segunda fase de aplicação da pena não vislumbro a presença de circunstâncias atenuantes ou de agravantes.

Na terceira fase, não verifico nenhuma causa de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual torno-a definitiva em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias multa
.

Com efeito, tendo restado a pena definitiva fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, considerando que as circunstâncias judiciais não foram de todo desfavoráveis ao apelante, entendo que o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto, nos moldes do que determina o art. 33, §2º, ¿b¿, da Lei Penal, e em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores.

Mantenho as demais determinações aplicadas pela magistrada de primeiro grau.

Recorrente
MARCUS VICTOR TRINDADE PALHA
:

Com base na fundamentação exposta, mantenho a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal nos moldes operados pela magistrada
quo,

fixando, portanto, a pena-base em

04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias multa
.

Na segunda fase de aplicação da pena não vislumbro a presença de circunstâncias atenuantes ou de agravantes.

Na terceira fase, não verifico nenhuma causa de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual torno-a definitiva em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias multa
.

Com efeito, tendo restado a pena definitiva fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, considerando que as circunstâncias judiciais não foram de todo desfavoráveis ao apelante, entendo que o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto, nos moldes do que determina o art. 33, §2º, ¿b¿, da Lei Penal, e em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores.

Mantenho as demais determinações aplicadas pela magistrada de primeiro grau.

Assim, conheço dos recursos e lhes dou parcial provimento,
apenas para diminuir a pena base em relação aos recorrentes Robson Bezerra Teixeira, Mário Sérgio Martins Rodrigues, Vivaldo de Jesus Barra Júnior e Marcus Victor Trindade Palha, ficando a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias multa, para cada um dos réus, mantendo os demais pontos da condenação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de maio de 2022.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator